Tribunal: TJDFT
Processo: 0728314-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728314-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SIMONE PERDOMO DE JESUS Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA DEVEDORA CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá antecipar a tutela recursal, parcial ou totalmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 4. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço da devedora constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ela, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 5. A devedora tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a decisão da Vara Cível do Paranoá que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Simone Perdomo de Jesus (proc. no 0704527-89.2022.8.07.0008), determinou ao autor/agravante que comprovasse a constituição em mora da ré/agravada, pois o AR foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “ausente 3x” (ID no 132556034). 2. Nas razões de ID no 38645151, o agravante alega, o agravante alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica estabelecida com a agravada, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 3. Afirma que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que seria suficiente para caracterizar a mora. Defende o deferimento da busca e apreensão do veículo. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a liminar de busca e apreensão ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. 5. Preparo comprovado (IDs no 38645154 e no 38645155). 6. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID no 38673743, págs. 1-2). 7. Sem contrarrazões (ID no 39574923). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 38673743, págs. 1-2): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9.A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço da devedora constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ela, resta cumprido o requisito legal para constituí-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 11. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, QD 09, Conj. H, Casa 16, Brasília - DF, Paranoá - CEP: 71.571-008, como se verifica nos IDs no 132550463, págs. 1-6 (contrato) e no 132550466, págs. 1-3 (correspondência). 12. O AR foi devolvido com a indicação de “ausente” por 3 vezes (ID no 132550466, pág. 3), o que não impede a presunção da constituição da devedora em mora. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Defiro o efeito suspensivo (ativo) para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora da agravada (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível do Paranoá, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Desnecessária a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, pois na origem a relação processual ainda não foi angularizada (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 18. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 14. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 15. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 16. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, Quadra 09, conjunto H, casa 16, Paranoá, Brasília/DF, CEP 71571-008, como se verifica nos IDs no 132550463, págs. 1-6 (contrato) e no 132550466, págs. 1-3 (correspondência). 17. O AR foi devolvido com a indicação de “ausente” por 3 vezes (ID no 132550466, pág. 3), o que não impede a presunção da constituição da devedora em mora. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. A documentação que instrui a petição inicial é suficiente para comprovar a sua mora e, consequentemente, é válida na análise dos pressupostos indispensáveis à concessão da liminar de busca e apreensão deferida. 19. Os pressupostos necessários à concessão da liminar estão regularmente preenchidos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1381149, 07229575020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 20. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 38673743, págs. 1-2, que reconheceu a validade da notificação enviada pelo autor/agravante para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora da ré/agravada. Reformo a decisão agravada. 21. Diante da ausência de angularização da relação processual, arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO